Tribunal: TJDFT
Processo: 0738700-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel em execução de título extrajudicial, originada de dívida condominial, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para desconstituir a constrição. O agravante alegou a impossibilidade da penhora, considerando o elevado valor do bem, e postulou a extensão da gratuidade da justiça deferida em embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a extensão da gratuidade da justiça concedida em embargos à execução à ação de execução principal e seus incidentes; e (ii) a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, considerados os princípios da menor onerosidade ao devedor e da satisfação do crédito do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende à execução principal e seus incidentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a eficácia ampla do benefício enquanto não revogado expressamente.
4. A execução, conforme o art. 797 do CPC, realiza-se no interesse do exequente, cabendo ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC, indicar meios alternativos, eficazes e menos onerosos para a satisfação da dívida, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC, sendo a constrição juridicamente válida e respaldada pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
6. O princípio da menor onerosidade ao devedor não obsta a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, conforme previsto no art. 907 do CPC.
7. A ausência de proposta de substituição do bem penhorado ou de indicação de meios alternativos pelo agravante confirma a regularidade da penhora impugnada, mantendo-se a decisão de primeiro grau que a determinou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade da justiça concedida em embargos à execução se estende aos atos da execução principal e a seus incidentes, salvo revogação expressa.
2. Os direitos aquisitivos sobre imóveis, como os derivados de promessa de compra e venda ou alienação fiduciária, possuem expressão econômica e são passíveis de penhora, nos termos do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC.
3. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a penhora de bens de elevado valor, desde que o excedente ao débito seja devolvido ao executado, nos termos do art. 907 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797, 805, 829, § 2o, 835, XII e XIII, e 907.

Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Raul Araújo, Informativo no 557.
2. TJDFT, Acórdão 1796892, 07311759620238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023.
3. TJDFT, Acórdão 1887759, 0712631-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Desig. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03/07/2024.